Tribunal: TJDFT
Processo: 0726085-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. INCUMBÊNCIA DO RÉU.
1. Não tendo a apelante se desincumbido da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, a teor do art. 373, inciso II, do CPC, deve ser mantida a sentença que lhe atribuiu a responsabilidade pelo acidente de trânsito.
2. Impõe-se o dever de indenizar quando presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil: a conduta, o dano ocorrido e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
3. Apelo não provido.